Tribunal: TJES
Processo: 5000475-95.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-95.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: M. T. L. DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. SUPERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO LOCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal sem resolução do mérito, por baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ. O Município exequente requer a anulação da decisão, sustentando que a dívida cobrada, devidamente atualizada, supera o limite mínimo estabelecido para ajuizamento e prosseguimento de execuções na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir do ente municipal para o prosseguimento da execução fiscal quando o valor do crédito cobrado for superior ao limite mínimo estabelecido em legislação municipal própria, a despeito do parâmetro geral de extinção previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, contudo, exige expressamente que seja “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

4. A diretriz de observância à competência dos entes federados impõe a aplicação dos limites mínimos para a cobrança judicial instituídos na legislação própria de cada ente tributante, afastando a incidência absoluta e isolada dos parâmetros previstos no art. 1º e § 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

5. A Lei Municipal n. 2.752/2013, atualizada pelo Decreto Municipal nº 20.440/2024, ambos do Município de Itapemirim, estabelece a quantia de R$ 1.781,16 como limite mínimo obrigatório para o ajuizamento e manutenção das ações de execução fiscal.

6. O crédito em execução perfaz montante superior ao limite mínimo imposto pela legislação municipal, evidenciando a presença inequívoca de interesse processual por parte da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ para extinção de execuções fiscais por baixo valor não afasta a necessidade de observância do piso legal específico estabelecido pelo respectivo ente federado.

2. Configura-se o interesse de agir da Fazenda Pública quando o valor atualizado do crédito executado for superior ao limite mínimo fixado em legislação local própria, sendo incabível a extinção do feito com fulcro no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000475-95.2017.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADAS: M. T. L. DE OLIVEIRA E MARIA THEREZINHA LOUZADA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Município
d
e Itapemirim em face da respeitável sentença proferid
a
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra M. T. L.
d
e Oliveira
e
Maria Therezinha Louzada
d
e Oliveira, que com fundamento no Tema 1184, do STF, e na Resolução n. 547/2024, do CNJ, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a justificativa de que “Em que pese o diploma legal acima mencionado ter iniciado sua vigência em data posterior à propositura da presente ação, tenho que a norma estabelecera verdadeira condição da ação aos feitos executivos, haja vista que expressamente dispõe sobre ausência de interesse de agir nas hipóteses ali previstas, sendo perfeitamente aplicável à hipótese”.

Nas razões do recurso (id 18968190) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o Município de Itapemirim editou a Lei Municipal 2.752/2013, no qual fixou limites para o ajuizamento de ações executória, estabelecendo valor mínimo de cobrança, bem como estabeleceu outros meios de cobrança administrativa para valores abaixo do estabelecido”; 2) “o Município de Itapemirim editou o Decreto Municipal 20.440/2024, atualizando os valores que deverão ser observados para a propositura de ações executórias, a partir de sua data, passando ao limite de R$ 1.781,16”; 3) “o Município exequente também requereu o prosseguimento da execução, com a apreciação do prosseguimento da execução indicando para tanto novo endereço (id 64552004), o que não foi apreciado”; 4) “o exequente requereu em 21/08/2023 (id 29082700), reiterado em 07/08/2024 (Id 48166920) o prosseguimento do feito com a realização de buscas de novos endereços no sistema INFOJUD. Contudo, tais petições sequer foram apreciadas, impedindo possível movimento frutífero nos autos”; e 5) “O Município Exequente, em cumprimento à legislação municipal, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 2.752/2013, especialmente em seu artigo 1º, já adota o protesto extrajudicial como medida administrativa para a cobrança de créditos tributários e não tributários, inclusive antes do ajuizamento da presente execução fiscal”.

Requereu que seja provido o recurso “para anular a sentença guerreada integralmente”.

O recurso deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. A norma é complementada pelo seu § 1º, que determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas quais, após o ajuizamento, não haja movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou a localização de bens penhoráveis. Há, ainda, a ressalva do § 5º, que faculta à Fazenda Pública o requerimento de suspensão dessa regra por até 90 (noventa) dias, desde que demonstre a viabilidade de localizar bens do devedor no referido prazo.

Nesse contexto, o emprego da diretriz “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” — insculpida no padrão decisório vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) — evidencia a obrigatoriedade de se observar os limites mínimos para a cobrança judicial instituídos na legislação própria de cada ente tributante.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 24 de outubro de 2017. À época, o art. 2º da Lei Municipal n. 2.752/2013
1
do Município de Itapemirim autorizava
o ajuizamento de execuções fiscais, ou a desistência

daquelas já em andamento,
cujo valor atualizado fosse igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Esse piso legal foi posteriormente atualizado pelo art. 1º do Decreto Municipal n. 20.440/2024
2
para a quantia de R$ 1.781,16, parâmetro este com aplicação expressa para a aferição do interesse processual nas execuções já em andamento.

Verifica-se, compulsando os autos, que o valor original da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução (
id
18967859) é de R$ 1.091,58. Ademais, conforme demonstrativo acostado, a dívida atualizada até 07 de agosto de 2023 (
id
18967880) já totalizava o montante de R$ 2.377,45. Observa-se, portanto, que o crédito exequendo supera o limite mínimo imposto pela legislação local, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir por parte da Fazenda Pública.

Ante o exposto
,
dou
provimento
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
–
https://camaraitapemirim.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L27522013.html

2
–
https://www.itapemirim.es.gov.br/arquivo/legislacao/decreto-municipal_20440_2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.